Tribunal: TJPA
Processo: 0816479-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816479-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0816479-34.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES:
MARINA DO VALLE FARIAS, OAB-PA Nº 15.160; ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB-PA Nº 19.782.

PACIENTE:
VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA.

Processo originário Nº
0803644-87.2024.8.14.0008.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE AMEAÇA. ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes de ameaça, estupro qualificado e estupro de vulnerável na forma continuada.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão: (i)
se n
a decisão combatida
estão presentes
os fundamentos da prisão preventiva; (ii) a existência de contemporaneidade no decreto prisional; (iii) se as condições pessoais do paciente permitem a revogação da custódia cautelar; (iv) a possibilidade de
substituição da preventiva por medidas cautelares.

III.

Razões de decidir:

3.

A prisão preventiva vem fundamentada em conformidade com o previsto no art.312 do CPP, e foi decretada com base em dados concretos existentes nos autos no qual se fazem presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

A contemporaneidade da custódia cautelar
não está restrita à época da prática do delito e sim da constatação de sua necessidade, no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, como reflete o caso dos autos.

5.

O contexto fático que resultou na prisão do coato revela que qualificativos pessoais são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

6.

Por sua vez, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
se mostra incabível, uma vez ter o Magistrado
primevo,
em sua fundamentação, demonstrado não se revelarem adequadas e suficientes tendo em vista à presença dos requisitos da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP

IV.

Dispositivo:

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES,
já qualificado nos autos (ID 22432474), preso preventivamente em 30/09/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto nos artigos arts. 147, arts. 213, §1º, 217-A c/c 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

A presente impetração tem por fundamentos a alegação de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar do paciente, podendo ser substituída por medidas cautelares, conforme art. 319 do CPP, como também a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, uma vez o paciente possuir filhos menores de idade, sendo o responsável pelos seus cuidados.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 19840110).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19905583).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20220882).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Ação passo a análise das teses defensivas.

Quanto ao pleito de suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração, bem como, em relação ao argumento de ser cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, tendo em vista a presença dos requisitos pessoais favoráveis, melhor sorte não assiste a impetrante. Explico.

No caso em comento, não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, de modo a ensejar a cassação da decisão impugnada.

Ao analisar a decisão ora combatida (ID 127553311), observo que esta restou idoneamente fundamentada pela autoridade inquinada coatora, que discorreu que a imposição da medida extrema exige a presença de indícios da autoria delitiva, o que pode ser perfeitamente aferido com o depoimento das vítimas e testemunhas.

Aduz também que a segregação cautelar do paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista sua relação familiar com as vítimas, se reportando também quanto a gravidade em concreto do crime.

Também tece considerações de que a medida se revela necessária como meio de assegurar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas e/ou vítimas, ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Conclui pela decretação da prisão preventiva, considerando ser o crime punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e por estarem presentes indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual.

De modo que a decisão evidencia a presença dos requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, notadamente os indícios de autoria e materialidade dos crimes de Ameaça, Estupro Qualificado e Estupro de vulnerável, em tese, praticado pelo paciente, revelando a necessidade da prisão cautelar como resguardo da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito. Nesse sentido, colaciono trecho, naquilo que interessa, da decisão que decretou a prisão preventiva do coato (ID 22432482):

(...)
I. DA PRISÃO PREVENTIVA

Deveras, a prisão preventiva possui natureza essencialmente cautelar, sendo admitida sua decretação pelo Juízo em qualquer fase da persecução criminal, pautada na observância dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Possui ainda a característica de rebus sic stantibus, podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo. Estando presentes os motivos que a autorizaram, deve ser mantida.

Destaque-se que a imposição desta medida cautelar exige a presença de indícios da autoria delitiva, o que pode ser perfeitamente aferido com o depoimento das vítimas e testemunhas. Consoante ao posicionamento deste Juízo, segue decisão do TJE-RS: (...).

No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar do denunciado é necessária para a garantia da ordem pública, devido à relação familiar do réu com as vítimas, além da gravidade em concreto do crime.

Com efeito, a decretação da preventiva do denunciado é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas e/ou vítimas, ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real. Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, assim como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (art. 312 e 313 do CPP) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES. (...).

De modo que, resta inegável, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada, sendo necessário destacar ser o paciente padrasto das duas vítimas e a quem também ameaçava, caso contassem sobre os delitos de estupro que praticava com as mesmas, o que denota sua periculosidade concreta, sendo também necessário a sua prisão como garantia da ordem pública, e também tendo em vista à relação familiar do paciente com as ofendidas.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art.312 do Código de Processo Penal.

Portanto, ao contrário do alegado pelos impetrantes, o decreto prisional e sua manutenção restaram sobejamente fundamentado, evidenciando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual.

Nesse sentido, trago entendimento de diversos tribunais, dentre os quais o deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que, a priori, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que o agravante, denunciado pela própria mãe, teria praticado atos libidinosos em desfavor de sua irmã, com apenas 3 anos de idade, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no HC: 805583 TO 2023/0063088-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C O ART. 226, INCISO II C/C OS ARTS. 69 E 71, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E NAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA, CONFORME DEPOIMENTOS COLHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CRIME REPULSIVO. PERICULOSIDADE ACENTUADA. MANUTENÇÃO DA PAZ E TRANQUILIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS MENORES, EM FACE DE O PACIENTE SER TIO DAS OFENDIDAS, TENDO PROXIMIDADE COM A FAMÍLIA. AÇÃO QUE RESULTOU NA GRAVIDEZ DE UMA DAS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O juízo
a quo
optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. 2. O crime cometido foi gravíssimo, vez que o agente usou da relação de confiança entre os familiares para cometer o abuso sexual em face das vítimas. Vale ressaltar que há fortes indícios de que os abusos resultaram na gravidez da menor C. L. S. de A., fator que justifica o decreto de prisão contra o acusado, ante sua acentuada periculosidade, bem como, sendo tio das vítimas e possuindo proximidade com a família poderia oferecer embaraços a investigação, oferecendo riscos à conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a ordem pública, visando, sobretudo, a preservação da integridade física e psíquica das ofendidas. Quanto a este último requisito (da ordem pública), decorre da necessidade de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos. 3. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa a manutenção da paz e da tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato, bem como, pela reprovação social do delito. 4. (...). 5. (...). 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA 08106149820228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/11/2022).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, II e IV, DO CPB - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE. (...) 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal. (...). (HC2017.03021359-02, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, Julgado em 17/07/2017, publicado em 18/07/2017).

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelar.

Como já ao norte demonstrado a prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente além de ter estuprado suas duas enteadas, teria feito ameaças as mesmas caso fizessem comentário com terceiros sobre os delitos praticados.

De modo que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

“(...) 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (...)” (STJ,RHC n.64.879/SP
, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016.)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.319 do Código de Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado pelo STJ, a exemplo dos seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art.312 do Código de Processo Penal
. 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ, RHC n.68.535/MG
, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 12/4/2016.).

Além do mais, esta Corte tem firmado entendimento, consagrado através da edição da Súmula nº 08, de que as condições pessoais do paciente, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, principalmente quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, ser necessária.

Nessa mesma linha de entendimento segue jurisprudência do STJ.

PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAISO FAVORAVEIS. IRRELEVANCIA. (...) CONSTANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Quanto ao fato de o paciente ter responsabilidade com filhos menores de 12 anos, embora alegue ser pai de criança menor, não foram juntados documentos ou provas que demonstrem a imprescindibilidade de sua assistência direta aos filhos. Não se trata de simples demonstração da existência do vínculo de parentesco, mas da comprovação concreta de que a presença do pai é indispensável para a subsistência, cuidado ou desenvolvimento da criança, conforme exige a legislação e o entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

Conforme o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, é permitida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que o réu seja “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. Contudo, tal benefício não pode ser deferido de forma automática ou presumida, sendo imprescindível a comprovação de que o menor depende exclusivamente da assistência do genitor preso.

A ausência dessa demonstração inviabiliza a concessão do benefício, sobretudo quando persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já manifestaram que a concessão de prisão domiciliar deve ser analisada caso a caso, demandando a comprovação de elementos concretos que justifiquem a medida.

Dessa forma, entendo que não há, nos autos, elementos suficientes que autorizem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual voto pela denegação da ordem.

Quanto à ausência de contemporaneidade do decreto prisional, não merecer guarida o alegado pela defesa
. Explico.

Inobstante os delitos imputados ao paciente tenham sido levados ao conhecimento da autoridade policial em março de 2024 e a sua prisão preventiva ter sido decretada somente em setembro de 2024, há que ser levado em consideração que o feito envolve os crimes de ameaça, estupro e estupro de vulnerável, praticados contra duas enteadas do paciente, delitos que exigem uma maior cautela por parte do Poder Judiciário.

Outrossim, infere-se que, somente após a devida colheita de provas como escuta especializada das vítimas, oitiva de testemunhas e do Laudo Sexológico Forense, o que demandou tempo razoável, e, somente, após ter verificado a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, é que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, no que foi prontamente atendido pela apontada autoridade coatora, após oitiva do Ministério Público.

Sendo assim, não vislumbro procedência na almejada alegação de ausência de contemporaneidade da prisão do paciente, pedindo
vênia para transcrever as palavras do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, quando se reporta a contemporaneidade da prisão: “saliente-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.”

Nessa mesma baila, temos entendimentos do STJ, no sentido de que a prisão não está restrita à época da prática do delito, e sim quanto a verificação de sua necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Tem-se também outros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n.431.649/MS
, Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no HC n. 775.563/SC
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública). 2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos, demonstram a necessidade da medida extrema. 3. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Oportuno ressaltar, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. Nesse sentido, temos jurisprudência em vigor:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022).

Nessa mesma linha de entendimento temos o AgRg no HC n. 805.552/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Em conclusão, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, condições pessoais, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO MANDAMUS e, no mérito, DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/12/2024